Tribunal: TJMT
Processo: 1025667-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1025667-90.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo CIPASA VÁRZEA GRANDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada n.o 1015543-76.2019.8.11.0002, ajuizada por MÁRCIO DOS SANTOS e FLÁVIA DANIELA DE CASTRO, determinou a suspensão da exigibilidade do contrato objeto da demanda, devendo as Agravantes se absterem de cobrar quaisquer parcelas e de incluir os dados dos Agravados nos órgãos de proteção ao crédito.
Em suas razões, as Agravantes defendem que não estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada, pois as alegações dos Agravados não se revestem da verossimilhança necessária, tampouco demonstraram risco de dano ao resultado útil do processo.
Enfatizam que “os Agravados tinham plena ciência das cláusulas contratuais, sendo certo que os negócios jurídicos foram constituídos de forma regular e sua pretensão ao ser deferida, resulta na derrubada completa do pacta sunt servanda”.
Aduzem, ainda, que a manutenção da obrigação contratual não causará danos aos Agravados, eis que, caso a pretensão destes seja acolhida, poderão receber a quantia paga.
Sob tais argumentos, pugnam, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo ao decisum para afastar a obrigação de suspenderem a cobrança das parcelas vincendas, bem como se absterem de inscrever o nome dos Agravados no cadastro de inadimplentes.
No mérito, requerem a confirmação da medida liminar e, consequentemente, para que seja dado provimento ao recurso.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, observo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida initio litis, posto que a pretensa manutenção do pagamento das parcelas acarretaria ônus financeiro injustificável para a parte agravada, que pretende a rescisão da avença por descumprimento do cronograma de entrega do empreendimento.
Logo, a suspensão dos pagamentos encontra amparo na regra da exceção de contrato não cumprido (art. 476, do CC).
Ademais, independentemente da responsabilidade da empresa loteadora pela rescisão do pacto, é assegurado aos Agravados o direito de rescindi-lo a qualquer tempo, ainda que futuramente lhes sejam impostas as penalidades contratuais pela fruição do imóvel, o que também é fundamento bastante para autorizar a suspensão das contraprestações.
Assim, neste juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pelas empresas Agravantes, bem como a irreversibilidade dos efeitos práticos da decisão agravada, até porque o periculum in mora demonstrado, neste caso, é inverso.
Outrossim, uma vez não demonstrado o risco a que estariam expostas as Agravantes de verem seu direito perecer ou de sofrerem prejuízo irreversível caso não seja desde logo reformada a decisão, entendo que nada obsta que se mantenha o status atual até o exame do mérito recursal.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intimem-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora